Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-94.2025.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. FRAÇÃO IMOBILIÁRIA. ERRO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de nulidade c/c compensatória de danos morais e materiais, ao argumento de nulidade do contrato de compra e venda de fração imobiliária.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a decadência do direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a aplicabilidade do prazo decadencial à demanda.
III – Razões de decidir
4. A discussão não se refere ao questionamento da licitude, possibilidade e determinação do objeto nem do motivo determinante do negócio jurídico, art. 166, incs. II e III, do CC, simulação, art. 167, inc. II, do CC, como arguido pelo apelante-autor, ou outra causa de nulidade disposta nos referidos dispositivos, mas de erro quanto à metragem e seu respectivo valor de mercado, que se enquadra como causa de anulabilidade disposta no art. 171, inc. II, do CC.
5. É de quatro anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico contado do dia em que ele foi realizado, art. 178, inc. II, do CC, que, se tratando de compra e venda de imóveis, apenas se perfectibiliza com a inscrição da transação na matrícula do imóvel, art. 1.245, §1o, do CC.
6. A ação foi ajuizada após o transcurso de mais de nove anos do primeiro negócio jurídico impugnado e quase sete anos do segundo, portanto o direito à anulação do contrato decaiu.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 123, 166, 167, 171, II, 178, II, e 1.245, §1o.